Tribunal: TJDFT
Processo: 0764018-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR COM O DE GERENTE DA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que tem como fim o reconhecimento de acumulação de cargos públicos. Alega o recorrente que o cargo de Gerente da Gerência de atendimento em meio aberto possui natureza técnica, razão pela qual seria constitucional a sua cumulação com o cargo de professor.
2. O fato relevante. O autor é servidor público do Distrito Federal, possuindo vínculo efetivo com a SEJUS, no cargo de Especialista Socioeducativo-Pedagogo e na SEE, no cargo de Professor. O Distrito Federal reconhece a natureza técnica do primeiro cargo, razão pela qual lhe é lícito a acumulação dos cargos. Ocorre que o autor se afastou do cargo de Especialista Socioeducativo para assumir o cargo em comissão de Gerente da Gerência de Atendimento em Meio Aberto de São Sebastião. Assim, pede o reconhecimento da natureza técnica desse cargo em comissão para que possa acumular com o cargo de professor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o cargo em comissão de Gerente da Gerência de Atendimento em Meio Aberto de São Sebastião possui natureza técnica a fim de possibilitar a cumulação com o cargo de professor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, vedou expressamente a acumulação de cargos públicos, admitindo apenas quando houver compatibilidade de horários nas seguintes hipóteses: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
5. Embora o texto constitucional não esclareça a natureza e as atribuições inerentes ao cargo "técnico ou científico", este Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que "A acumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal só é possível quando o cargo dito técnico exigir prévio domínio de determinado e específico campo de conhecimento" (Súmula no 6).
6. O Supremo Tribunal Federal também já manifestou que não podem ser considerados cargos técnicos aqueles que impliquem a prática de atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica. (RMS 28497/DF)
7. Assim, para o enquadramento das exceções taxativamente previstas no texto constitucional, deve ser analisada a natureza do cargo em que o recorrente tomou posse. No caso, o cargo Gerente da Gerência de Atendimento em Meio Aberto de São Sebastião compreende atividade eminentemente burocrática, conforme estabelecido no Decreto 34.320/2013, que dispõe sobre as competências dos gerentes (ID 69897838 – Pág. 34). Ademais, para o exercício desse cargo não se exige conhecimento ou formação específica, o que afasta a alegação de caráter técnico-científico. Por conseguinte, vedada a acumulação com o cargo de professor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, inciso XVI, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 6; STF. 1a Turma. RMS 28497/DF, relatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014